Tribunal: STJ
Processo: 2138770-36.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702449 - SP(2024/0278360-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARLINDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JUSTINIANO APARECIDO BORGES - SP107585
AGRAVADO
: LEVI RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA.AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, objetando
art. 105,
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou
improcedente ação rescisória proposta para desconstituir acórdão que
reconheceu vício redibitório em contrato de compra e venda de veículo.
2. A sentença da ação originária reconheceu a redibição do contrato de
compra e venda, determinou o retorno das partes ao
, condenou
status quo ante
o réu ao pagamento de danos materiais e fixou sucumbência recíproca. O
acórdão recorrido manteve a decisão, afastou a decadência e fundamentou-se
em laudo técnico produzido fora do crivo judicial, aplicando os deveres de
informação e cooperação da boa-fé objetiva previstos no
do Código
art. 422
Civil.
3. O recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional, violação de normas
do Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, III, IV e V; 1.022, parágrafo
único, II; 966, V, VII e VIII; e 370), e erro de fato no exame dos autos,
sustentando a necessidade de produção de prova técnica imparcial e a
existência de "documento novo" apto a alterar o julgamento.
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os
arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao não
enfrentar todos os argumentos apresentados pelo recorrente, caracterizando
negativa de prestação jurisdicional.
5. Saber se o acórdão recorrido violou os arts. 966, V, VII e VIII, e 370 do
Código de Processo Civil, ao rejeitar a ação rescisória fundada em
"documento novo" e ao não determinar a produção de prova técnica imparcial.
6. O dever de fundamentação do órgão julgador se limita à indicação do
direito aplicável para solucionar a controvérsia, sendo suficiente a motivação
que afasta as teses formuladas, conforme jurisprudência consolidada.
7. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos e suficientes para a
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
8. O "documento novo" apto a fundamentar ação rescisória deve ser
preexistente à decisão rescindenda, ignorado ou impossível de obtenção à
época, e capaz de, por si só, alterar o resultado do julgamento, o que não se
verifica no caso.
Documento eletrônico VDA54733375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 65966c25-55a7-4ea6-984d-9916c7694e60

9. A decisão rescindenda não está fundada em erro de fato, pois não admitiu
um fato inexistente nem considerou inexistente um fato ocorrido, sendo
baseada em laudo técnico minucioso e não havendo indício de falsidade do
referido laudo.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 65966c25-55a7-4ea6-984d-9916c7694e60

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702449 - SP(2024/0278360-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARLINDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JUSTINIANO APARECIDO BORGES - SP107585
AGRAVADO
: LEVI RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA.AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, objetando
art. 105,
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou
improcedente ação rescisória proposta para desconstituir acórdão que
reconheceu vício redibitório em contrato de compra e venda de veículo.
2. A sentença da ação originária reconheceu a redibição do contrato de
compra e venda, determinou o retorno das partes ao
, condenou
status quo ante
o réu ao pagamento de danos materiais e fixou sucumbência recíproca. O
acórdão recorrido manteve a decisão, afastou a decadência e fundamentou-se
em laudo técnico produzido fora do crivo judicial, aplicando os deveres de
informação e cooperação da boa-fé objetiva previstos no
do Código
art. 422
Civil.
3. O recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional, violação de normas
do Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, III, IV e V; 1.022, parágrafo
único, II; 966, V, VII e VIII; e 370), e erro de fato no exame dos autos,
sustentando a necessidade de produção de prova técnica imparcial e a
existência de "documento novo" apto a alterar o julgamento.
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os
arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao não
enfrentar todos os argumentos apresentados pelo recorrente, caracterizando
negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54201177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:01
Código de Controle do Documento: 5f86025e-5e9c-495a-a250-91d8c04381d5

5. Saber se o acórdão recorrido violou os arts. 966, V, VII e VIII, e 370 do
Código de Processo Civil, ao rejeitar a ação rescisória fundada em
"documento novo" e ao não determinar a produção de prova técnica imparcial.
6. O dever de fundamentação do órgão julgador se limita à indicação do
direito aplicável para solucionar a controvérsia, sendo suficiente a motivação
que afasta as teses formuladas, conforme jurisprudência consolidada.
7. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos e suficientes para a
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
8. O "documento novo" apto a fundamentar ação rescisória deve ser
preexistente à decisão rescindenda, ignorado ou impossível de obtenção à
época, e capaz de, por si só, alterar o resultado do julgamento, o que não se
verifica no caso.
9. A decisão rescindenda não está fundada em erro de fato, pois não admitiu
um fato inexistente nem considerou inexistente um fato ocorrido, sendo
baseada em laudo técnico minucioso e não havendo indício de falsidade do
referido laudo.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de Arlindo dos Santos contra decisão que inadmitiu recurso
especial, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-se
decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão assim
ementado (e-STJ, fls. 66-70):
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
“
RESCISÃO CONTRATUAL Não evidenciado o preenchimento dos requisitos
do artigo 966 do Código de Processo Civil - EXTINÇÃO DO PROCESSO,
COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISOS IV E VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL”

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
80-82)
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 85-96), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, “III”, “IV” e “V”, e 1.022, parágrafo único, “II”, do Código de
Processo Civil, pois teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional, já que o Tribunal de
origem não teria enfrentado teses relevantes suscitadas, inclusive quanto aos incisos “III” e “VI”
do
mantendo decisão genérica sem fundamentação adequada.
art. 966,
(ii)
V e VII, bem como o
do Código de Processo Civil, pois teria
art. 966,
art. 370
sido indevidamente rejeitada a ação rescisória fundada em “documento novo”, consistente em
Documento eletrônico VDA54201177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:01
Código de Controle do Documento: 5f86025e-5e9c-495a-a250-91d8c04381d5

laudo oficial do órgão de trânsito, que não teria sido acessível ou utilizado oportunamente, e que
seria apto a alterar o julgamento que se basearia em laudo unilateral.
(iii) arts. 966, “V”, e 370, do Código de Processo Civil, pois teria havido violação
manifesta de norma jurídica, ao não se nomear perito de ofício para dirimir contradições técnicas
relevantes, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, conduzindo a decisão
rescindenda sem adequada prova técnica imparcial.
(iv)
“VIII”, do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido erro de fato no
art. 966,
exame dos autos, na medida em que a ausência de perícia judicial e a adoção de laudo unilateral
teriam levado o julgador a considerar indevidamente a existência de vício no veículo, sem
reconhecer fatos que seriam demonstrados por prova técnica idônea.
Não foram oferecidas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
147-149), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 154-162).
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Arlindo dos Santos alegou que o réu teria
simulado vício redibitório mediante laudo particular elaborado após percorrer cerca de 5.000 km
com o veículo, omitindo a vistoria oficial do
de
que não teria apontado
DETRAN/SP
10/07/2018
irregularidades, especialmente no hodômetro, e buscou evitar enriquecimento ilícito. Propôs
ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a
redibição, com fundamento nos arts. 966, incisos III, VI, VII e VIII, e requereu a produção de
perícia de ofício com base no
do Código de Processo Civil e a suspensão do
art. 370
cumprimento da decisão.
A sentença da ação originária julgou parcialmente procedente o pedido: reconheceu
a redibição do contrato de compra e venda, determinou o retorno das partes ao status quo ante
(devolução do veículo ao réu e restituição do preço ao autor), condenou o réu ao pagamento de
R$ 470,00 por danos materiais comprovados, rejeitou danos morais, fixou sucumbência
recíproca e honorários de 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 16-20).
No acórdão objeto da Ação Rescisória, a 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do réu, afastou a decadência, manteve o
reconhecimento do vício redibitório com base em laudo técnico minucioso produzido fora do
crivo judicial, ressaltou a omissão do réu quanto à contraprova e aplicou os deveres de
informação e cooperação da boa-fé objetiva previstos no
do Código Civil, majorando os
art. 422
honorários para 15% (e-STJ, fls. 28-32).
A irresignação não merece prosperar.
De início, examino a alegada violação aos arts. 1.022 e 489, §1o, III e IV do CPC.
Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados para acolhimento da pretensão da ação rescisória, bem como aqueles
deduzidos em embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54201177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:01
Código de Controle do Documento: 5f86025e-5e9c-495a-a250-91d8c04381d5

A respeito da alegação de inadequação da tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que
não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os argumentos formulados pelas
partes. O dever de fundamentação se esgota na indicação do direito que entende cabível para
solucionar a controvérsia posta no caso concreto, sendo adequada a motivação que, por si só, é
suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
e 489, §1o, III e IV, do CPC.
Em sequência, entendo que o recorrente não logrou demonstrar nenhuma violação às
normas do
V, VII e VIII, bem como o
todos do Código de Processo Civil, cuja
art. 966,
art. 370,
aplicação foi efetivada pelo Tribunal de origem quando da prolação do Acórdão que julgou
improcedente a ação rescisória, do que decorreu a manutenção da sentença que havia declarado a
rescisão do contrato de compra e venda de veículo, com o retorno das partes ao
anterior.
status
Com efeito, é relevante destacar os trechos a seguir transcritos do Acórdão do
Tribunal de origem, proferido de forma fundamentada com base no suporte fático-probatório
produzido (e-STJ, fls. 68-70):
“O acórdão rescindendo (copiado a
) negou provimento ao recurso
fls.27/32
de apelação interposto pelo ora Autor (então Requerido), com a manutenção
da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar
rescindido o contrato de compra e venda de veículo, com o retorno das partes
ao status quo ante (devolução do veículo ao então Requerido ora Autor e
restituição do valor pago ao então Autor ora Requerido) e para condenar o
então Requerido (ora Autor) ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 470,00, arcando cada parte com 50% das custas e
despesas processuais e com o honorários advocatícios do patrono da parte
contrária (fixados em 10% do valor da causa cópias de
). O Autor
fls.16/26
pede a rescisão do acórdão com fulcro no artigo 966, incisos III (“resultar de
dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou,
ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei”), VI
(“for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo
criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”), VII
(“obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja
existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável”) e VIII (“for fundada em erro de fato
verificável do exame dos autos”), do Código de Processo Civil, e apresenta a
Documento eletrônico VDA54201177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:01
Código de Controle do Documento: 5f86025e-5e9c-495a-a250-91d8c04381d5

cópia do laudo de “vistoria de identificação veicular”, que contém data de 10
de julho de 2018 (fls.15) e consigna que o veículo tinha 171.637 km e que
“resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme”. Conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no pedido de tutela
provisória no
j. em
, o “documento novo” apto a fundar
2858/SP,
19/10/2020)
o pedido rescisório é aquele já existente à época da prolação da decisão
rescindenda, mas que era ignorado ou não pôde ser utilizado, e é necessário
que seja capaz, por si, de alterar o resultado do julgamento da decisão
rescindenda. Contudo, o ora Autor não ignorava a existência do laudo de
“vistoria de identificação veicular” de fls.15, pois, na contestação, alegou
que “para que fosse aprovada a transferência para o nome do Autor, houve a
vistoria do mesmo, por empresa devidamente habilitada, tendo sido
corretamente verificada a situação regular do veículo, bem como, sua
quilometragem, que seria: 171.637 km” (
do processo originário) o
fls.49/50
que evidencia que tinha ciência acerca da existência daquele laudo, de modo
que não pode ser considerado “prova nova”. Ademais, o acórdão
rescindendo não está fundado em erro de fato, pois não admitiu um fato
inexistente e nem considerou inexistente um fato ocorrido: considerou que
demonstrada a existência de vício no veículo (alteração do hodômetro), com
fundamento no laudo técnico de
daqueles autos (que consigna que
fls.15/42
“O nível de desgaste dos comandos e componentes não corresponde à
indicação de 177.478 km mostrados no hodômetro totalizador. Pelo nível de
desgaste, a quilometragem deve ser entre 50 a 100% maior que a indicada
pelo painel de instrumentos. A quilometragem indicada comparada com a
idade do veículo é excepcionalmente baixa tanto pela média de uso dos
veículos como pelos sinais de uso apesentados pelo veículo. Dadas as demais
características de uso e estado do veículo, é praticamente certa a adulteração
do painel dos instrumentos para uma indicação menor de quilometragem”
daqueles autos) notando- se que ausente o indício de falsidade do
fls.41/42
laudo técnico, de modo que afastada a alegação de que o Requerido simulou
a existência de vício no veículo por meio do laudo técnico. Observo que a
apreciação do laudo técnico apresentado pelo Requerido nos autos da ação
rescisória pode (segundo o entendimento do Autor)”

A jurisprudência iterativa desta Corte Superior, em especial da Quarta Turma,
consolidou-se no mesmo sentido da compreensão expressada pelo Acórdão do Tribunal de
origem. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
.
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RESCISÓRIA DOCUMENTO NOVO
IMPOSSIBILIDADE
DE
ASSEGURAR
PRONUNCIAMENTO
FAVORÁVEL À PARTE AUTORA.
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o
,
documento novo
apto a amparar o pedido rescisório fundado no
VII, do
art. 485,
CPC/73,
deve ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado
ou impossível de obtenção para utilização no processo. Ademais, deve ser
capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor
da
, o que não se verifica no caso em exame.
rescisória
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai
o óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(“AgInt no AREsp 1551977 – RJ; RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO -
QUARTA TURMA - DATA DO JULGAMENTO:
DATA DA
04/05/2020;
: DJe
PUBLICAÇÃO/FONTE
18/05/2020)

Documento eletrônico VDA54201177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:01
Código de Controle do Documento: 5f86025e-5e9c-495a-a250-91d8c04381d5

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
AÇÃO RESCISÓRIA AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO.
SOCIEDADE DE FATO E UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADAS.
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSIÇÃO
DE
LEI.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
.
INEXISTÊNCIA.

DOCUMENTO
NOVO
DA
. AGRAVO INTERNO
IMPROCEDÊNCIA
AÇÃO RESCISÓRIA
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que "a ação
, fundada no
V, do
pressupõe violação frontal
rescisória
art. 485,
CPC/1973,
e direta de literal disposição de lei, sendo certo que a adoção pela decisão
rescindenda de uma entre as interpretações cabíveis não enseja a rescisão do
decisum" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 635.766/AL,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
15/12/2016,
. 2. No caso, a aplicação das normas dos arts. 333, I e II, do
3/2/2017)
3o da
5o da
e 6o da LINDB partiu de
CPC/73,
Lei 8.971/94,
Lei 9.278/96
uma interpretação razoável e possível para o contexto fático da lide
apreciado pelo magistrado, que entendeu ter ficado demonstrado o esforço
do convivente varão para a construção do patrimônio.
3. O
, apto a amparar o pedido rescisório fundado no
documento novo
VII, do
deve ser capaz de, por si só, assegurar o
art. 485,
CPC/73,
pronunciamento judicial favorável ao autor da
, o que não se
rescisória
verifica no caso, tendo em vista que, segundo a percepção do Tribunal de
origem, os documentos não foram capazes de afastar a participação do
convivente varão na constituição do patrimônio durante o período de
convivência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 878516 – DF; RELATOR: Ministro RAUL
ARAÚJO; QUARTA TURMA; DATA DO JULGAMENTO
; DATA DA
: DJe
29/10/2019
PUBLICAÇÃO/FONTE
02/12/2019)

Ante todo o exposto, à evidência de que o acórdão objurgado está em sintonia com a
jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, conheço do Agravo para negar provimento ao
Recurso Especial.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54201177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:01
Código de Controle do Documento: 5f86025e-5e9c-495a-a250-91d8c04381d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.702.449 / SP
Número Registro: 2024/0278360-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015684820228260271
10009639020198260271
15684820228260271
1568482022826027110009639020198260271 21387703620238260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLINDO DOS SANTOS
ADVOGADO : JUSTINIANO APARECIDO BORGES - SP107585
AGRAVADO
: LEVI RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54621694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: c899ebef-d723-4a20-8a20-c92b4647d06d

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: c899ebef-d723-4a20-8a20-c92b4647d06d